Tribunal: TJSP
Processo: 0007979-87.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
FURTO – materialidade – prova oral e documentos que indicam a subtração de bens da vítima – autoria - confissão – vítima que confirmou o furto – depoimento policial corroborando a confissão do acusado - validade – declarações confirmadas pelo depoimento policial – validade, não havendo motivos que nos permitam duvidar da veracidade do depoimento dos agentes.
CONSUMAÇÃO – inversão da

Ementa:
FURTO – materialidade – prova oral e documentos que indicam a subtração de bens da vítima – autoria - confissão – vítima que confirmou o furto – depoimento policial corroborando a confissão do acusado - validade – declarações confirmadas pelo depoimento policial – validade, não havendo motivos que nos permitam duvidar da veracidade do depoimento dos agentes.
CONSUMAÇÃO – inversão da posse confirmada – delito consumado.
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – laudo pericial faltante - impossibilidade de reconhecimento da qualificadora – afastamento.
REPOUSO NOTURNO – majorante que deverá ser afastada – estabelecimento comercial em pleno horário de funcionamento.
PENAS – base acima do mínimo – mantença – segunda fase – confissão – terceira fase – ausentes circunstâncias – reprimenda reformada.
REGIME – aberto - reforma – aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – provimento parcial ao recurso.